Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736010-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA FIUNGO, MARIA APARECIDA GARCIA, MARIA APARECIDA MACIEL DA SILVA, MARIA APARECIDA PINHEIRO PARENTE, MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL até o julgamento definitivo do EResp no 1301935-DF. Verificada a irregularidade da representação processual dos agravantes, foi determinada a correção do vício, diligência parcialmente atendida. Em seguida, os agravantes requereram a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator